Tribunal: TJES
Processo: 0008951-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Leve; Recursos Hídricos; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008951-10.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADIR ANTONIO SILVA PASCHOAL
APELADO: LEONARDO DALMASCHIO LIRIO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0008951-10.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE:
JADIR ANTONIO DA SILVA PASCHOAL

APELADOS:
LEONARDO DALMASCHIO LIRIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. ART. 82, §1º DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi intimado da sentença em 09/05/2025 (vide ID de origem 69265249), deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, haja vista a interposição do recurso apenas em 26/05/2025, em descumprimento ao disposto no art. 82, §1º da Lei nº 9.099/95.

(2). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(3). Sem condenação em custas e honorários.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)